Tribunal: CARF
Processo: 13984.720194/2009-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720194/2009-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.019 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2020
Recorrente
BROCHMANN POLIS - INDUSTRIAL E FLORESTAL S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. CUSTOS DE FRETE.
Somente integra a base de cálculo do crédito presumido o valor do frete
relativo às aquisições de matérias primas (MP), produtos intermediários (PI) e
material de embalagem (ME) utilizados na produção, cobrado do adquirente
(incluído no preço do produto), e, ainda, o valor do frete pago a terceiros em
que o transporte for efetuado por pessoa jurídica contribuinte de PIS/Pasep e da
Cofins com o conhecimento de transporte vinculado única e exclusivamente à
nota fiscal de aquisição.
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA
VARIAÇÃO DA TAXA SELIC
Inexiste previsão legal para incidência de atualização monetária pela taxa
SELIC a valores objeto de ressarcimento de crédito de IPI quando utilizados
para compensação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Marcio Robson Costa, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Lara Moura
Franco Eduardo.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720194/2009-25
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.019 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720194/2009-25

O relatório produzido pela DRJ sintetiza os fatos nos seguintes termos:
O processo administrativo, posteriormente ao seu protocolo, foi materializado na forma
eletrônica, razão pela qual todas as referências a folhas dos autos irão pautar-se na
numeração estabelecida no processo eletrônico.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho Decisório
resultante da apreciação da Declaração de Compensação eletrônica no
15262.38169.151004.1.7.01-9914 (fl. 22), protocolada em 15/10/2004, por meio do qual
a contribuinte pretende ter reconhecido o crédito no valor de R$ 155.000,00 e
compensá-lo em débitos do estabelecimento.
Conforme informado pela contribuinte, o crédito a ser compensado tem sua origem em
crédito presumido do IPI, apurado na forma da Lei 10.276/2001 referente ao 1o
trimestre de 2004.
O pleito foi apreciado pelo Despacho Decisório no 159 de fls. 137/145, da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Lages-SC, que reconheceu parcialmente o direito
creditório no valor de R$ 149.344,13 e, conseqüentemente, homologou a compensação
até esse limite.
Segundo a decisão da DRF, foram identificadas as seguintes irregularidades:
1. Receita de exportação comprovada parcialmente: verificou-se, a partir do confronto
entre o valor das notas fiscais de exportação relacionadas às fls. 06/13 com o valor
informado no DCP às fls. 23/26, diferença a menor de R$ 109.450,70, relativo ao mês
de fevereiro/2004, bem como inexistência de despacho de exportação para a Nota Fiscal
n° 22160 no valor de R$ 29.871,87, isto é, ausência de documento que comprove a
efetiva exportação dos referidos valores. Assim sendo, o montante de R$ 139.322,57 foi
excluído da receita de exportação para fins de cálculo do crédito presumido do IPI;
2. Despesas de fretes: as despesas de fretes escrituradas sob os CFOP 1.352 e 2.352,
referem-se a fretes pagos na aquisição de peças, material não especificado e
principalmente dos produtos fabricados pelo estabelecimento industrial destinados
exportação, ou seja, não se trata de frete pago pelo transporte de insumos
correspondentes a matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
empregados na produção. Não integram, portanto, a base de cálculo do crédito
presumido do IPI, assim sendo, glosou-se o valor de R$ 55.510,11.
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
de fls. 169/180, instruída com os documentos de fls. 181/204, na qual, em resumo, fez
as seguintes considerações:
1. A suposta diferença de R$ 109.450,70, apurada no confronto das informações
constantes do DCP, às fls. 13/16, com àquelas contidas na relação de exportações, às fls.
04/07, decorre do cancelamento de notas fiscais emitidas no período relativo a fevereiro
de 2004. As referidas notas foram canceladas somente no mês de março de 2004, daí
porque igualmente apurada diferença (desta vez, positiva) em março de 2004, haja vista
ter sido informada no DCP, no campo “total da receita de exportação no mês”, a quantia
de R$ 2.892.363,16, enquanto que o resultado obtido pela adição de todas as notas
constantes da relação de fls. 06/13, corresponde à R$ 2.968.671,43;
2. No que toca à ausência de despacho para a nota fiscal no 22160, junta à fl.182
comprovante de exportação no 2040188386/8, emitido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, o qual comprovaria a efetiva exportação das mercadorias acobertadas
pelo respectivo documento fiscal e, por conseqüência, a legitimidade dos créditos
apropriados em razão de sua emissão;
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.019 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720194/2009-25

3. Das despesas de fretes, apesar de informadas no correspondente DCP/IPI, sob o titulo
“despesas de fretes oriundos da aquisição de insumos”, os serviços adquiridos, de fato,
referiram-se ao deslocamento das mercadorias destinadas à exportação até o Porto
correspondente, sendo, portanto, impossível dissociar a operação de compra e venda de
produtos da operação de transporte, já que a primeira não se concretiza sem a segunda.
Os valores relativos a frete, não aludem somente à aquisição de insumos utilizados no
processo produtivo da empresa exportadora. O fretamento dos produtos industrializados
pela Manifestante e destinados à exportação, evidentemente, segue compreendido pelos
custos havidos em razão da respectiva operação. Portanto, há que se considerar que as
despesas relativas à “frete exportação” integram a base de cálculo para o crédito
presumido de IPI, impondo-se, por tais motivos, o afastamento da glosa procedida no
importe de R$ 55.510,11;
4. Ao final, requer que seja deferido integralmente o crédito presumido de IPI –
devidamente atualizado pela taxa SELIC, no período compreendido entre a data do
protocolo do pedido até o inicio da fruição do crédito correspondente – bem como a
homologação das compensações que se seguiram.
Em 09/10/2012, esta Turma de Julgamento proferiu a Resolução no 1.654 (fls. 207/209),
encaminhando o processo em diligência fiscal para que o órgão de origem verificasse se
o despacho de exportação informado pela contribuinte efetivamente é válido e
comprova as exportações das mercadorias acobertadas pela nota fiscal excluída da
receita de exportação para fins de cálculo do crédito presumido do IPI.
A autoridade fiscal realizou a diligência requerida e elaborou a Informação Fiscal no
086/2012, fls. 210/211, na qual conclui que o despacho de exportação “é válido e
comprova a exportação das mercadorias correspondentes à nota fiscal no 22160”.
Ao apreciar a Manifestação de inconformidade, após retorno dos autos da
diligência, a decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
IPI. RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO.
É ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito,
assim como, é imprescindível que as alegações contraditórias tenham o devido
acompanhamento probatório.
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. CUSTOS DE FRETE.
Somente integra a base de cálculo do crédito presumido o valor do frete relativo às
aquisições de matérias primas (MP), produtos intermediários (PI) e material de
embalagem (ME) utilizados na produção, cobrado do adquirente (incluído no preço do
produto), e, ainda, o valor do frete pago a terceiros em que o transporte for efetuado por
pessoa jurídica contribuinte de PIS/Pasep e da Cofins com o conhecimento de transporte
vinculado única e exclusivamente à nota fiscal de aquisição.
RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
PELA
VARIAÇÃO DA TAXA SELIC
Inexiste previsão legal para abonar atualização monetária ou acréscimo de juros
equivalentes à taxa SELIC a valores objeto de ressarcimento de crédito de IPI.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.019 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720194/2009-25

Insatisfeita com a decisão, a empresa contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
alegando ser indevida a exclusão das despesas com frete e requer a incidência de atualização
monetária pela Selic aos créditos ressarcidos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser conhecido.
Trata-se de pedido de ressarcimento/compensação, o crédito a ser compensado
tem sua origem em crédito presumido do IPI, apurado na forma da Lei 10.276/2001 referente ao
1o trimestre de 2004. De todas as operações incluídas no pedido de ressarcimento restou como
controverso o crédito relacionado ao frete incidente na operação de exportação.
A recorrente fundamenta seu Pedido no art.18 da IN SRF 315/2003, que assim
dispõe:
Art. 18. Para efeito do cálculo do crédito presumido, o ICMS não verá excluído dos
custos de MP, de PI, de ME, da energia elétrica e dos combustíveis, bem assim os valores
do frete e seguro, desde que cobrados ao adquirente. (Grifamos).
E prossegue alegando que:
Assim, ao contrário do que afirmou o Acórdão, pela análise do comando acima deduz-
se cristalinamente que os valores relativos a frete podem gerar créditos e não aludem
somente à aquisição de insumos utilizados no processo produtivo da empresa
exportadora.
O fretamento dos produtos industrializados pela Recorrente e destinados à exportação,
evidentemente, seguem compreendidos pelos custos da respectiva operação de compra e
venda.
Nessa linha, como repisado acima, as exportações realizadas pela Recorrente, sem
sombra de dúvida, não se consumariam sem que os serviços de frete, adquiridos para o
fim de deslocar as mercadorias do seu parque fabril até a respectiva área portuária,
fossem efetivamente prestados.
Ocorre que o artigo 18 da IN SRF n.o 315/2003 não se aplica ao que esta sendo
discutido nesse processo tendo em vista que aquele artigo trata de exclusão dos valores de frete
da base de cálculo do crédito presumido na aquisição de produtos e aqui discutimos sobre
exclusão do frete na base de cálculo do crédito presumido na venda de produtos, ou seja, na
exportação, transporte entre a fábrica e o porto.
O IPI que possui suas próprias características e especificidades bem delineadas
no campo normativo, bom como a matéria já possui entendimento pacificado no âmbito do
CARF. A base de cálculo do crédito presumido do IPI está prevista no artigo 2° Da Lei 9.363/96,
o qual prevê o quanto segue:
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.019 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720194/2009-25

"Art. 2°. A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação,
sobre o valor total das aquisições de matérias-primas. Produtos intermediários e material
de embalagem referidos no artigo anterior, do percentual correspondente à relação entre
a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor exportador." (grifou-se)
O julgador de piso aplicou ao caso entendimento ao qual, inclusive, me filio, pois
em julgamento realizado pela 3a Turma da Câmara Superior, ficou consignado no acórdão n.o
9303-009.928 de relatoria do Ilustre Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal:
Para nós, o valor despendido com o frete incorpora-se ao insumo adquirido, de modo
que passa a integrar o seu custo de aquisição, para o efeito do cálculo do crédito
presumido de que trata a Lei no 9.363, de 1996.
A própria RFB já dispôs, na pergunta 014 do Capítulo XX do Perguntas e Respostas da
pessoa Jurídica de 2017, que o frete realizado por pessoa jurídica, com a emissão de
Conhecimento de Transporte vinculado única e exclusivamente à nota fiscal de
aquisição (como aqui!), integra a base de cálculo do crédito presumido:
014. O ICMS, o frete e o seguro integram o valor das matérias-primas (MP), produtos
intermediários (PI) e material de embalagem (ME) utilizados na produção para efeito da
apuração do crédito presumido do IPI de que tratam a Lei no 9.363, de 1996, e a Lei no
10.276, de 2001?
As despesas acessórias, inclusive frete, somente integram a base de cálculo do
benefício se forem cobradas do adquirente, ou seja, se estiverem incluídas no preço
do produto. Com relação ao ICMS o mesmo integra o custo de aquisição. No caso das
transferências entre estabelecimentos da mesma empresa, o frete e as despesas
acessórias nunca integrarão a base de cálculo do crédito presumido, nem quando
forem decorrentes de remessa para industrialização fora do estabelecimento
hipóteses que não configuram aquisição de MP, PI, e ME, mas, meramente, custo
de produção. No caso das aquisições, as despesas acessórias e o frete somente integram
a base de cálculo do crédito presumido quando cobradas do adquirente, ou seja, quando
estiverem incluídas no preço do produto. Contudo, no caso de frete pago a terceiros
(compra FOB, por exemplo), em que o transporte for efetuado por pessoa jurídica
(contribuinte de PIS/Pasep e Cofins), com o Conhecimento de Transporte vinculado
única e exclusivamente à nota fiscal de aquisição, admite-se que o frete integre a base
de cálculo do crédito presumido. (grifei)
Ora, se no caso de transferência entre estabelecimentos da mesma empresa bem
como decorrentes de remessa para industrialização fora do estabelecimento, o frete e as despesas
acessórias nunca integrarão a base de cálculo do crédito presumido, quiçá quando o frete for para
transporte de produto do estabelecimento industrial ao porto para exportação.
Verifico que o transporte é de produto acabado, que conforme afirmação da
própria recorrente, é um serviço de transporte de produtos entre o parque fabril e a área
portuária, e por essa razão faz parte do custo da operação, que não esta contemplado no artigo 2°
Da Lei 9.363/96, que acima já foi mencionado.
No que se refere a aplicação dos juros com base na taxa Selic aos créditos
ressarcidos, a matéria também já foi discutida no CARF no acórdão n.o 3001-000.206 de
relatoria do Ilustre Conselheiro Renato Vieira de Ávila, o qual tomo como razão de decidir,
sendo aplicado por analogia o mesmo entendimento do precedente da Primeira Seção submetido
ao rito do artigo 543C, do CPC: REsp 1035847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
24.06.2009, vejamos:
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.019 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720194/2009-25

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
CRÉDITO DE IPI. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO PELA SELIC. OPOSIÇÃO
ESTATAL.
A resistência ilegítima, oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo,
impedindo a utilização do direito de crédito de IPI (decorrente da aplicação do princípio
constitucional da não cumulatividade), descaracteriza referido crédito como escritural
(assim considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita
contábil), sendo legítima a incidência de correção monetária, sob pena de
enriquecimento sem causa do Fisco (Aplicação analógica do precedente da Primeira
Seção submetido ao rito do artigo 543C, do CPC: REsp 1035847/RS, Rel. Ministro Luiz
Fux, julgado em 24.06.2009).
Nos pedidos de ressarcimento para utilização em declaração de compensação, de forma
diferente do que ocorre com pedidos de ressarcimento em espécie, não há que se falar
em aplicação da taxa SELIC. Recurso Voluntário Negado.
Em seguida, trechos do voto que perfaz o entendimento deste conselheiro:
Contudo, em que pese ter razão, em tese, o Recorrente quando defende a possibilidade
de aplicação da taxa SELIC nos pedidos de ressarcimento, em seu caso concreto, fixado
o entendimento de que a taxa SELIC deve ser aplicada desde a data de protocolo do
pedido até o efetivo pagamento do ressarcimento pela Receita Federal, o pedido do
Recorrente não merece prosperar.
É que no caso da Recorrente não se trata de pedido de ressarcimento em espécie, mas de
pedido de ressarcimento para utilização em declarações de compensação
contemporâneas ao pedido de ressarcimento. Ora, nesse caso, não há que se falar
em oposição injustificada da Receita Federal, pois o valor objeto de ressarcimento
é utilizado no exato momento da apresentação do pedido. Em conseqüência, não há
qualquer justificativa para a aplicação da taxa SELIC. (grifei)
(...)
Ante o exposto, embora tenha o entendimento pela aplicação da taxa SELIC nos
pedidos de ressarcimento de crédito de IPI, penso que esse entendimento não se aplica
ao caso concreto, que trata de declaração de compensação contemporânea ao pedido de
ressarcimento, motivo pelo qual voto pelo não provimento do Recurso Voluntário."
Como se vê, não cabe, por ausência de previsão legal, a incidência de atualização
monetária pela SELIC aos pedidos de ressarcimento para compensação de débitos. Dessa forma,
por mais esse motivo, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.019 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720194/2009-25

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital